Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-63.2018.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000039-63.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADRIANO LIMA ANTONELO - CPF: 063.462.311-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), KAILANE EDUARDA BERNARDO DA SILVA - CPF: 075.857.631-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO AMOROSA DURADOURA COM MENOR DE 14 ANOS. EXISTÊNCIA DE CONVIVÊNCIA MARITAL E FILHOS.
DISTINGUISHING
DA SÚMULA 593 DO STJ. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL.
ABSOLVIÇÃO
.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, nos termos do art. 217-A,
caput
, do Código Penal, à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a relação amorosa duradoura, com convivência familiar e filhos, mantida entre o réu e a vítima menor de 14 anos, afasta a tipicidade material do crime de estupro de vulnerável, autorizando o
distinguishing
da Súmula 593 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do fato - conjunção carnal com menor de 14 anos - encontram-se comprovadas nos autos, inclusive com confissão do réu e laudo pericial.

4. A aplicação cega da presunção absoluta de vulnerabilidade, prevista na Súmula 593 do STJ, pode conduzir a uma responsabilidade penal objetiva, vedada pelo Direito Penal moderno.

5. O vínculo amoroso entre o réu e a vítima, iniciado por vontade própria desta, evoluiu para uma convivência marital contínua e resultou no
nascimento de dois filhos, sem indícios de coação, promiscuidade, dominação psicológica ou dano psíquico à adolescente.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o afastamento da tipicidade material do estupro de vulnerável quando presente vínculo afetivo duradouro, com formação de núcleo familiar estável (REsp 2029697/MG; REsp 2015310/MG; REsp 2029009/RN).

7. A manutenção da condenação, neste caso, implicaria violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da intervenção mínima e da responsabilidade penal subjetiva, razão pela qual deve prevalecer a justiça material sobre a literalidade da norma penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Tese de julgamento
: “1. A existência de relação amorosa consentida e duradoura, com convivência marital e nascimento de filhos, pode afastar a tipicidade material do crime de estupro de vulnerável, desde que não haja indícios de violência, dominação ou prejuízo à integridade da vítima. 2. O
distinguishing
da Súmula 593 do STJ é admissível em hipóteses excepcionais, desde que evidenciada a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. 3. A responsabilidade penal exige análise concreta da conduta e não pode ser presumida de forma absoluta.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000039-63.2018.8.11.0008

APELANTE: ADRIANO LIMA ANTONELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO
LIMA ANTONELO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
que, nos autos de ação penal, o condenou
como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput
, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O apelante sustenta
, em síntese, a atipicidade material da conduta, diante da relação amorosa mantida entre o apelante e a vítima, com base no
distinguishing
em relação ao enunciado da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela existência de convivência marital e nascimento de filhos do casal.

Requer o provimento para que seja absolvido
nos termos do art. 386, III, do CPP
(ID 239480680).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso
, rechaçando os argumentos defensivos
(ID
273604393
).

A i.
32
ª Procuradoria de Justiça Criminal, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, exarou parecer

apontando para o prover recursal (
Exmo

Sr

Dr

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, Procurador de Justiça - ID
275708894
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que, entre os meses de novembro/2016 e junho/2017, no Município de Nova Olimpia-MT, o denunciado ADRIANO LIMA manteve conjunção carnal com
Kailane
Eduarda Bernardo da Silva, menor de catorze anos (conforme cópia do documento de identidade às fls. 06).

Infere-se de todo o contexto fático que a vítima passou a residir com o denunciado por aproximadamente 07 (sete) meses, ocasião em que mantiveram conjunções carnais, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 31/32).

Apurou, também, que a conselheira tutelar Bernadete Conceição Alves de Araújo recebeu a informação, por meio de uma denúncia anónima, de que a vítima estava residindo na casa de ADRIANO e ao deslocar até o local encontrou
Kailane
na residência. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ADRIANO LIMA ANTONELO em face da conduta tipificada no artigo 217-A, caput, do Código Penal Brasileiro (
...)”
(ID
273604368
).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
ADRIANO
LIMA ANTONOELO

como incurso nas sanções do art. 217-A,
caput
, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que alega, conforme relatado,
a atipicidade material da conduta, diante da relação amorosa mantida entre o apelante e a vítima, com base no
distinguishing
em relação ao enunciado da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela existência de convivência marital e nascimento de filhos do casal.

Com razão.

A materialidade e autoria delitivas não foram objeto de controvérsia
eis que, o
próprio apelante
,
confirmou que manteve conjunção carnal com a vítima
Kailane
Eduarda Bernardo da Silva, então com 13 (treze) anos, fato corroborado pelas declarações da ofendida.

Contudo, a despeito da tipicidade formal da conduta, impõe-se análise detida quanto à sua tipicidade material, à luz dos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade, da subsidiariedade e da dignidade da pessoa humana.

A vítima declarou, sob o crivo do contraditório, que iniciou o relacionamento por vontade própria, tendo ido residir com o apelante, com quem mantém até hoje vínculo conjugal estável, sendo que dessa união nasceram dois filhos.

A genitora da adolescente confirmou que, à época, não aprovava o relacionamento em virtude da pouca idade da filha, mas que atualmente aceita o genro, que trabalha e sustenta a família.

É fato que o ordenamento jurídico brasileiro adota a presunção absoluta de vulnerabilidade da pessoa com menos de 14 anos para fins penais (Súmula 593 do STJ).

Todavia, essa presunção não pode ser aplicada de forma cega, desconsiderando-se as nuances do caso concreto, sob pena de se instaurar verdadeira responsabilidade penal objetiva, incompatível com os princípios basilares do Direito Penal moderno.

O c. STJ tem admitido, em hipóteses excepcionais, o
distinguishing
em relação ao enunciado sumular, sobretudo quando evidenciada a ausência de violência, a existência de vínculo amoroso consentido e a formação de
núcleo familiar, como na hipótese dos autos (AgRg no REsp 2029697/MG,
DJe
17/05/2024; AgRg no REsp 2015310/MG,
DJe
21/09/2023).

Nessas decisões, firmou-se a compreensão de que a responsabilização penal deve recair sobre condutas que efetivamente atentem contra o bem jurídico tutelado, no caso, a liberdade sexual da vítima, o que não se verifica aqui.

O relacionamento entre o réu e a vítima foi espontâneo, duradouro e resultou na constituição de família, inexistindo qualquer elemento que indique coação, dominação psicológica, promiscuidade ou dano à integridade psíquica da adolescente.

Ademais, conforme bem pontuado pela PGJ, em seu parecer, manter a condenação do apelante implicaria, na prática, punir um jovem pai que se encontra integrado à sociedade, com vínculo afetivo sólido com a vítima e seus filhos, gerando impactos desproporcionais inclusive à estrutura familiar formada

(
Exmo

Sr

Dr
Adriano Augusto
Streicher
de Souza, Procurador de Justiça - ID 275708894).

Em contexto semelhante, pontuou o Superior Tribunal de Justiça que:

“(...) 2. Atualmente, o estupro de vulnerável não traz em sua descrição qualquer tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas apenas a presunção de que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com o ato sexual. Assim, para tipificar o delito em tela, basta ser menor de 14 anos. Diante do referido contexto legal, se faz imperativo, sob pena de violação da responsabilidade penal subjetiva, analisar detidamente as particularidades do caso concreto, pela perspectiva não apenas do
autor
mas também da vítima. 3. Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a conduta imputada, embora formalmente típica, não constitui infração penal, haja vista a ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado. De fato, trata-se de dois jovens namorados e a constituição de núcleo familiar. Verifica-se, portanto, particularidades que impedem o julgamento uniforme no caso concreto, sendo necessário proceder ao
distinguishing
ou distinção. 4. A condenação de um jovem que, na época dos fatos, tinha 19 anos, hoje com 25 anos, que
não oferece nenhum risco à sociedade, ao cumprimento de uma pena de 8 anos de reclusão, revela uma completa subversão do direito penal, em afronta aos princípios fundamentais mais basilares, em rota de colisão direta com o princípio da dignidade humana. Dessa forma, estando a aplicação literal da lei na contramão da justiça, imperativa a prevalência do que é justo, utilizando-se as outras técnicas e formas legítimas de interpretação (hermenêutica constitucional). (...)”
(STJ, AgRg no REsp 2029009/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.12.2022)

Logo, a conduta atribuída ao apelante, embora formalmente típica, não configura infração penal por ausência de tipicidade material, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO PROVIDO
para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025